Tribunal: TJDFT
Processo: 0728250-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. CONCEITO DE CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA SE NÃO IMPUGNADA PELA PARTE ADVERSA. ARTIGOS 64 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A caracterização da pessoa jurídica como consumidora encontra óbice quase intransponível na aplicação da teoria finalista, segundo a qual a aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa jurídica com a finalidade de incrementar a sua atividade negocial não caracterizaria relação de consumo, visto que ausente a figura do “destinatário final” prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de mitigar a teoria finalista, aplicando o Diploma Consumerista nas situações em que a pessoa física ou jurídica apresenta vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor, ainda que não se enquadre nas categorias de destinatário final do produto.
3. Presente o mero intuito de incremento da atividade profissional, somado à ausência de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica entre as empresas litigantes, a competência territorial mostra-se relativa e, como tal, só pode ser alegada como questão preliminar de contestação (artigo 64 do Código de Processo Civil).
4. Proposta a ação em foro diverso do previsto no artigo 46 do Código de Processo Civil, ou mesmo do artigo 53, III, alínea a, do mesmo Codex, e não impugnada a competência na contestação, fica esta prorrogada, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara Cível do Guará).